Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-06.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANE DA GUIA NEVES - CPF: 055.629.241-37 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS. HISTÓRICO DE CONSUMO – REGISTRO DE PAGAMENTOS ANTERIORES. INSCRIÇÃO EM CDASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito no valor de R$ 135,96 (cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) inserido em 22/12/2017 pela empresa Recorrida.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez que
comprovou o registro de pagamentos em nome do Autor referente a contratação da linha telefônica nº 65-99645-3516 desde 27/12/2017, além do extenso histórico de consumo acostado aos autos
, apesar de não ter juntado aos autos contrato assinado.

3.

Assim sendo, a parte Recorrida,
anexou telas sistêmicas que demonstram o pagamento de faturas realizado pela parte Recorrente, relatórios de chamadas realizadas e recebidas, histórico de consumo as quais entendo suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a validade do débito questionado.

4.

Sentença de mérito que julgou procedente os pedidos iniciais
, declarou a inexistência das dívidas no valor de R$ 135,96 (cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) e condenou a Recorrida no valor de R$ 2.000,00 (dois mi
l
reais) em danos morais

5.

Todavia, ainda que não tenha havido negativação indevida, a empresa reclamada deixou transcorrer o prazo recursal, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido
.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021